Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-64.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020128-64.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DOS DANOS MATERIAIS.

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

Comprovados os eventos danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 1020128-64.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, que na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos,

julgou procedentes os pedidos da autora e condenou a apelante a ressarcir a apelada no valor de
pagamento da quantia de R$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe,

e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, desde a data do efetivo desembolso (20/09/2019). Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id. 175939198)

Em seu recurso, a apelante alega que a r. sentença merece reparos, em síntese, sob os fundamentos de que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da apelada e o nexo de causalidade, bem como que não teria sido realizada comunicação à apelante acerca da ocorrência do sinistro.

A apelante sustenta que a incumbência da prova em ação regressiva é da Seguradora, ora apelada, especialmente em relação ao nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha na prestação de serviço.

Afirma que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos suportados e a eventual falha de serviço fornecido pela concessionária de energia.

Alega que não
teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, que optou em buscar amparo em sua seguradora.

Assevera que a concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente, por meio de um laudo, que não incida de forma técnica o dano ocorrido.

Todos os
documentos apresentados na inicial pela apelada são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos). Os laudos técnicos e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratado pela apelada para tal finalidade, não sendo oportunizado à requerida ciência acerca dos documentos unilaterais.

A responsabilidade da apelante não é objetiva, mas, sim, subjetiva, por isso necessita de prova cabal do nexo causal entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, o que não ficou comprovado nos autos, motivo pelo qual se impõe a improcedência dos pedidos.

Discorre sobre eventual culpa concorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(Id. 175939200).

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (Id. 175939205).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em razão de danos elétricos causados em bens materiais de propriedade de seu segurado
JÚNIOR TEIXEIRA
.

Colhe-se dos autos a existência de contrato de seguro firmado entre a apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
JÚNIOR TEIXEIRA
– Apólice n. 005065, por meio do qual se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que o imóvel do segurado

estivesse exposto durante o período de vigência do contrato.

O Segurado informou o ocorrido formalmente à

apelada, por meio do “Avisos de Sinistro”, (Id. 175930944)

solicitando vistorias, uma vez que tal risco estava coberto pela Apólice em questão. Para reparar os danos, empresas especializadas analisaram e ofereceram orçamentos, para a substituição ou reparação dos equipamentos, totalizando um valor de
R$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais),
conforme pode ser verificado pelos laudos técnicos e orçamentos que acompanharam a inicial.

Realizadas as vistorias pelas empresas contratadas, pela apelada para a regulação dos sinistros, as quais, diante das informações dos laudos técnicos ofertados, ficaram convencidos da ocorrência de danos elétricos nos referidos aparelhos e que o valor do prejuízo indenizável era de
R$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais),
como pode ser verificado pela regulação de sinistro que instruiu a inicial, cujo pagamento foi realizado ao segurado, conforme recibo de quitação e sub-rogação de direitos.

Recebida a petição inicial e citada a ré/apelante, realizada audiência de conciliação foi infrutífera, a apelante apresentou contestação.

Após a impugnação, intimadas as partes para indicarem provas, a parte autora não se manifestou, enquanto a parte ré pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Na sequência, foi proferida a r. sentença objeto do recurso.

A apelante é Concessionária de Serviço Público,

submetida à responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por isso desnecessária a comprovação de culpa na conduta lesiva.

É cediço que o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal transformou em objetiva a responsabilidade civil do Estado, fundada no risco administrativo, estendendo-a as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como é o caso da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE
REGRESSO
DA SEGURADORA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. O esgotamento da via administrativa não constitui requisito essencial ao ajuizamento de ação judicial. Inteligência do art. 5o, XXXV, da Carta Magna. Hipótese em que é desnecessária a realização de vistoria prévia da requerida antes do ajuizamento da demanda. Precedentes jurisprudenciais. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.
É cediço que, sendo a empresa demandada
concessionária
de
serviço

público,
responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente
. Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela segurada e a falha do
serviço
prestado pela ré, que acarretou a queima de equipamentos elétricos. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. CABIMENTO. Considerando que a seguradora indenizou os prejuízos da vítima, sub-roga-se nos direitos desta, nos termos do artigo 786 do Código Civil, bem como artigo 349 do mesmo diploma legal. Ressarcimento devido. Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível No 70078237583, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/07/2018).

A autora/apelada ingressou com ação regressiva, como já mencionado, em face da apelante, empresa responsável pelo fornecimento/distribuição de energia elétrica, onde pretende a autora/apelada o ressarcimento dos valores pagos ao segurado em virtude da existência de contrato de seguro, tendo em vista a falha na prestação dos serviços, que causaram prejuízos à segurada.

Assim dispõe o Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Como se verifica, nos termos do art. 786 do Código Civil, ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

Dessa forma, possível o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, pois como foi comprovado nos autos, a apelada efetuou os pagamentos dos prejuízos suportados pelo segurado em razão da má prestação de serviços da apelante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUBROGAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DA MERCADORIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - EVENTO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DO CC DE 1916 - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A TRANSPORTADORA E A SEGURADORA – CULPA DE TERCEIRO PELO EVENTO DANOSO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA - RESPONSABILIDADE NÃO RECONHECIDA- SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.1 - À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.2 - Havendo nos autos comprovação de que o veículo pertencente a terceiro foi o que deu causa ao acidente, e que o motorista agiu com imprudência ao ultrapassar em faixa contínua, afastada está a responsabilidade do transportador em relação à Seguradora, posto tratar de responsabilidade subjetiva.3 - A responsabilidade objetiva somente se configura entre as partes contratantes, o que exclui essa objetividade entre a transportadora e a seguradora, pois não há no caso relação contratual. Em situações tais, a responsabilidade do transportador não sobrevive à cobrança de terceiro que não faz parte da relação contratual.”
(Ap 6892/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia a ré/apelante fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, porém, não o fez, embora lhe tenha sido oportunizada a produção de prova, nada requereu.

Quanto ao nexo causal, a apelada instruiu a petição inicial com documentos que comprovam os danos ocorridos nos equipamentos do segurado e embora a apelante alegue que são documentos unilaterais e sem confiabilidade, verifica-se que foram elaborados por empresas do ramo e que subsidiaram os pagamentos dos seguros, não sendo crível que a apelada aceitasse documentos e provas técnicas inidôneas.

Ademais, a apelada comprovou o ressarcimento dos danos aos segurados.

Eis a jurisprudência:

“Ação regressiva - pretensão do autor ao ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos causadas por oscilação na rede elétrica pertencente à ré - prova documental que demonstrou que as avarias foram causadas por sobrecarga elétrica - responsabilidade objetiva da requerida, não havendo comprovação da existência de qualquer excludente - demanda procedente – recurso improvido.”
(TJSP; Apelação 1017064-62.2017.8.26.0114; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).

Insta consignar que, embora a apelante alegue a ocorrência de força maior, e que não pode ser responsabilizada por evento da natureza, mais uma vez nada provou a respeito. E ainda que tivesse ocorrido, tal fato não é suficiente para eximir de sua responsabilidade, haja vista que como empresa responsável pela distribuição de energia elétrica, tem conhecimentos e aparatos técnicos necessários à prevenção da oscilação do fornecimento de energia aos seus consumidores, sendo assim é responsável pelos danos sofridos pelo segurado da apelada.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura da demanda. Inépcia não configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos equipamentos para o ajuizamento da demanda. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ.

Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados
. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação 1102444-95.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE SUL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO.
TEMPORAIS. FALHA NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA (POSTES). DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito
público
e as de direito privado prestadoras de
serviços

públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aplicação do artigo 37, §6o, da CF. 2. Incidência do art. 22 do CDC. O
serviço

público
prestado pela
concessionária
de
serviço

público
deve ser eficiente e seguro. Exigência de
serviço
adequado, nos termos do art. 6o, §1o, da Lei no 8.987/95. 3. Conjunto probatório que atesta a ocorrência do acidente de consumo.
Dada à natureza da atividade prestada – fornecimento de energia elétrica – e, sendo tal evento da natureza (temporal) de ocorrências previsíveis, cumpria à ré providenciar estruturas e instrumentos que, caso não sejam suficientes para evitar tal infortúnio, ao menos minimizem as consequências prejudiciais aos consumidores
, não os deixando sem o
serviço
essencial por longo período. 4. Prova dos autos que demonstra que a falta de manutenção dos postes condutores de energia, que caíram justamente por estarem podres, foi fator determinante para a extensão do dano. 5. Sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais que vai mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70076988922, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/06/2018).

Dessa forma, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal a responsabilidade da ré/apelante é objetiva, sendo cristalina a ocorrência do dano e do nexo causal no presente feito, impõe-se a manutenção da condenação da apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor do causídico da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023